Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-05.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Importunação sexual e Lesão corporal qualificada. Contexto probatório. Condenações mantidas. Dosimetria da pena do crime de lesão corporal revista. Redução da condenação pecuniária. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 215-A (importunação sexual) e 129, §13 (lesão corporal qualificada) ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de importunação sexual e de lesão corporal qualificada, bem como se é possível a revisão da dosimetria da pena para o crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal (lesão corporal qualificada).
III. Razões de decidir
3. O crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, consiste em praticar ato libidinoso contra alguém, sem sua anuência, para satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, se o ato não constituir crime mais grave. Assim, conforme depoimentos prestados em Juízo, a conduta de desferir uma tapa nas nádegas da vítima, de forma não consentida e em contexto de inequívoca conotação sexual, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual.
4. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
5. Ao calcular a pena-base, houve um equívoco em relação ao quantum a ser aplicado, tendo em vista que os fatos ocorreram em 16/04/2022 e na época a pena prevista para o crime de lesão corporal qualificada era de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 129, §13 do Código Penal). Entretanto, o Juízo a quo usou como base a pena atualmente prevista, após modificação legislativa promovida pela Lei de n. 14.994/2024, publicada em 10/10/2024, após a data do fato. Assim, deve-se corrigir esse erro para recalcular a dosimetria da pena para o referido crime, usando como base as penas previstas anteriormente e vigentes a época do delito.
6. No caso dos autos, a indenização a ser fixada na seara criminal trata-se de um valor mínimo, entende-se que o montante arbitrado pelo Juízo sentenciante se encontra muito acima dos parâmetros aplicáveis à situação concreta, devendo, portanto, ser reduzido o valor da condenação na reparação mínima. Sem a exclusão da possibilidade de se buscar no Juízo Cível uma reparação complementar.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.